Tribunal: TJSP
Processo: 2070275-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão que deferiu parcialmente seu pedido de tutela de urgência – Agravante que, embora intimado, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte contrária dentro do prazo concedido – Inércia que impõe o não conhecimento do recurso – Julgamento nos termos do artigo 932, III, do CPC – Não conhecimento do recurso interposto.